Tribunal: STF
Processo: Inq 139
Classe: Inq
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-10-05
Data de publicação: 1983-10-05

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE.
QUESTÃO DE ORDEM - O ARTIGO 234 DO RISTF FOI REVOGADO PELA E.C./22,
DE 22/06/82, QUE ELIMINOU DO TEXTO CONSTITUCIONAL A LICENCA PREVIA
PARA O PROCESSAMENTO DE PARLAMENTAR, CONSTANTE DO ART-32, PAR-1., DA
C.F., NA REDAÇÃO DA E.C. 11/78.
NULIDADE REJEITADA.